Tribunal: STF
Processo: RE 96688
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
Recurso. Prazo. Intimação. Código de Processo Civil, art. 184, § 2º Diario Oficial que não circula no mesmo dia da edição. Efetuando-se a intimação, por intermedio do Diário da Justiça, tem-se esta, como efetivamente realizada, na data da circulação do Órgão Oficial, e, não, na data de sua edição, se não coincidentes. Nessa hipótese, o prazo comeca a correr, a partir do primeiro dia útil, após a data da circulação. Agravo tempestivo. Recurso extraordinário conhecido e provido, para que, afastada a intempestividade do agravo, prossiga o Tribunal "a quo" em seu julgamento.